Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707081-98.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: BENEDITO RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por BENEDITO RIBEIRO DE LIMA, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão que admitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o recurso especial foi admitido apenas parcialmente. O agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal, bem como, porque falece interesse recursal ao agravante, uma vez que o apelo especial do insurgente foi admitido. Acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. AFASTAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. DANO INDENIZÁVEL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. (...) 8. É deficiente a fundamentação recursal que, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, é incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados (Súmula no 284/STF). 9. Falece o interesse recursal do recorrente quando a pretensão deduzida no recurso já foi atendida na origem. (g.n.) 10. Recurso especial interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por SEBASTIÃO FERRAZ DE CASTRO não conhecido. (REsp n. 1.799.642/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 39218383. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020